Tribunal: STF
Processo: RE 788895
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras questões de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Deficit de pessoal no hospital universitário alcides carneiro (HUAC). Necessidade de realização de concurso público. Opção feita pela administração púbica em termo de ajuste de conduta. Interferência no mérito administrativo pelo judiciário. Inexistência. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Observância. Reiteração dos argumentos já refutados. Óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em que se reitera a inobservância aos parâmetros fixados no Tema 698.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações constantes do agravo interno foram analisadas quando da prolação do pronunciamento individual agravado.



    III. Razões de decidir



    3. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.